Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PONDERAÇÃO ENTRE DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO FUNDAMENTAL À INTIMIDADE. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a existência de violação da esfera jurídica extrapatrimonial dos recorrentes em razão do alegado abuso do direito fundamental à liberdade de expressão.
2. Nos termos dos artigos 355, 357, 370 e 371, do Código de Processo Civil, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 2.1. É atribuição do Juízo singular delinear os fatos controvertidos e definir as provas necessárias à elucidação da controvérsia, zelando para que a dilação probatória seja procedida sob o influxo dos requisitos da necessidade e da utilidade, inclusive para indeferir eventuais provas (art. 470, inc. I, do CPC). 2.2. Não existe cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado entende que as provas coligidas aos autos são suficientes à formação de seu convencimento e expõe a devida fundamentação.
3. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do órgão judicante no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 3.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à garantia constitucional de proteção da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem da pessoa (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal) e dos demais elementos ínsitos à personalidade. Entendimento em harmonia com a decisão proferida na ADPF no 130.
4. A publicação de notícia que possa atingir a esfera da intimidade de outra pessoa configura abuso do direito à liberdade de expressão, caso seja verificado, no caso concreto, após o devido juízo de ponderação, que não existe interesse público na veiculação do referido conteúdo. 4.1. Publicação, no caso concreto examinado, com finalidade informativa, sem cunho sensacionalista e com relevante interesse público. 4.2 Prevalece o direito fundamental da liberdade de expressão em detrimento à intimidade e à imagem.
5. Diante da inexistência de ato ilícito absoluto no caso concreto, não está caracterizada, logicamente, a alegada responsabilidade civil pelos supostos danos experimentados.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.